Tribunal: STF
Processo: RE 1366317
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Amorim Primo S.A. 



    Sustenta a ilegitimidade de sua inclusão no polo passivo de execução fiscal ao argumento de inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/1991. Aparelha o recurso na violação do art. 146, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto de decisão que indeferiu o pedido de exclusão do ora recorrente do polo passivo da Execução Fiscal e não reconheceu a ocorrência da prescrição. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA CONTROLADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO E DO REDIRECIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. Caso em que se busca, em sede de exceção de pré-executividade, o reconhecimento da ocorrência de prescrição do crédito tributário e do redirecionamento do feito, assim como a ilegitimidade passiva da agravante. Tendo o crédito tributário sido constituído em dezembro de 1990 e a execução foi proposta em abril 1993, não há o que se falar em prescrição, haja vista que não houve decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição e o ajuizamento. Ressalte-se, ainda, que a citação da executada deu-se em 1996, não havendo decorrido o prazo prescricional entre o ajuizamento e a citação. Quanto à prescrição para a citação da corresponsável, é de se observar que a citação da executada ocorreu em 16/05/1996, tendo sido requerida a citação da corresponsável AMORIM PRIMO S/A em 10/04/2000, antes, portanto, da ocorrência da prescrição. No mais, apesar da citação só ter se efetivado em 2007, não se pode imputar ao exequente a demora no cumprimento dos atos cartorários, a teor do disposto na Súmula 6 do STJ. A inclusão da empresa AMORIM PRIMO S/A no polo passivo é legítima, uma vez que ela é, de fato, a empresa detentora do controle da empresa executada, AP TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES S/A, possuindo 99,99% do capital social da executada, e, portanto, corresponsável pela dissolução irregular desta, devendo responder solidariamente, consoante os termos do art. 30, IX, da Lei 8.212/91 Agravo de Instrumento desprovido”. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 146, III, da Constituição da República.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1320837 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 1. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1316115 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021).



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora